Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700901-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: GRAOSUL -COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -ME E OUTROS, JOSE NILSON DE FREITAS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13703296) interposto por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco Santander S.A. em face de Graosul – Comércio de Produtos Alimentícios Ltda –ME e outro, indeferiu o pedido de substituição processual. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 13703297 – pág. 171): Indefiro o pedido de substituição processual, pois não há comprovação da notificação da parte executada, nos termos do artigo 109, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Cadastre-se o peticionário ID 50973714 como interessado e intime-se da presente decisão. Preclusa a presente decisão, tornem os autos suspensos em razão da ausência de bens, nos termos da decisão ID 50973711, pág. 3, e exclua-se o interessado. Inconformada, a agravante sustenta que firmou com o exequente (Banco Santander S.A.) cessão de crédito do valor executado na presente execução, motivo pelo qual faz jus à substituição processual, sem a necessidade de anuência dos devedores. Pede, ainda, caso indeferida a alteração, o ingresso como assistente litisconsorcial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, observo que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Não se olvida que o art. 109, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece: O adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante, ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária. Por outro lado, o art. 778 do CPC, inserto no Livro II, relativo ao Processo de Execução, dispõe: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. (Grifo nosso) Como se observa, há regra expressa e específica aplicável ao processo de execução, motivo pelo qual prevalecem em relação aos dispositivos que disciplinam a fase de conhecimento. Sobre o tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012) No caso, o documento (ID 14137230 – ordem n. 2319) demonstra que o executante cedeu à agravante os direitos creditórios relativos à quantia ora executada, porquanto se refere ao contrato n. 64824846.6. Assim, de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, observa-se que milita em prol da recorrente a aparência do bom direito. De igual sorte, detecta-se a possibilidade de a agravante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, o que equivale ao periculum in mora, haja vista a possibilidade da extinção da execução em virtude de o exequente não dar andamento ao feito. Desse modo, mostrando-se relevante a fundamentação apresentada, e diante do fundado receio de que a manutenção da r. decisão combatida pode ocasionar prejuízo à agravante, a melhor solução que se alvitra, no momento, é a concessão da liminar. Por tais fundamentos, defiro a liminar, para autorizar a sucessão processual da cessionária, ora recorrente, no processo de execução. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador